Tribunal: TJSP
Processo: 1008838-64.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização – Compra e Venda de Imóvel – Dano Material – Metragem da garagem do imóvel menor que o anunciado – Sentença de improcedência – Reconhecimento da decadência prevista no art. 501 do CC – Insurgência da Autora - Decadência – Pretensão autoral de natureza indenizatória, e não para fins de reparação material e/ou conserto – Prazos decadenciais de 90 dias, previsto no CDC

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização – Compra e Venda de Imóvel – Dano Material – Metragem da garagem do imóvel menor que o anunciado – Sentença de improcedência – Reconhecimento da decadência prevista no art. 501 do CC – Insurgência da Autora - Decadência – Pretensão autoral de natureza indenizatória, e não para fins de reparação material e/ou conserto – Prazos decadenciais de 90 dias, previsto no CDC (art. 26, II e § 1o), e de 1 ano do CC (art. 501, caput) que não se aplicam à hipótese – Prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) – Precedente do C. STJ – Causa não madura para julgamento – Questão controversa que exige perícia técnica – Sentença nula – Recurso provido.